Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O propósito dos alimentos provisórios é desde logo amparar o alimentando que deles necessita (art. 4o, caput, da Lei 5.478/1968). Se o encargo alimentar provisoriamente estabelecido é fixado antes do ato citatório, ele é exigível desde a data da fixação. À míngua de lógica e coerência, descabido cogitar de retroatividade dos alimentos provisórios ao ato citatório, à medida que, no caso, este configura evento futuro em relação ao arbitramento, sob pena esvaziar a eficácia imediata do provimento antecipado obtido ao atribuir-lhe indevidamente efeitos prospectivos.
2. Fixados os alimentos definitivos, seus efeitos retroagem à data da citação (art. 13, § 2o, da Lei 5.478/1968, c/c Súmula 621/STJ), sem olvidar os alimentos provisórios anteriormente fixados, os quais subsistem desde o arbitramento até o ato citatório.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.